Tribunal: TJPA
Processo: 0106155-74.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0106155-74.2016.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº
0106155-74.2016.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELADO:
BANCO DO BRASIL S A

APELANTE:
ANTONIO JOAQUIM DE OLIVEIRA JUNIOR

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidor público federal contra sentença que, em ação de cobrança/indenizatória envolvendo valores vinculados ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, ajuizada em face do Banco do Brasil S.A., indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao reconhecer a ilegitimidade passiva da instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda que discute falhas na gestão de conta individual do PASEP, vinculada a servidor público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O objeto da demanda diz respeito à suposta falha na administração da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, e não à ausência de repasse de valores por parte da União.

A legitimidade passiva do Banco do Brasil é reconhecida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme fixado no Tema 1.150, quando a controvérsia envolve falhas na gestão das contas individuais do PASEP.

A sentença de primeiro grau incorre em error in judicando ao extinguir prematuramente o feito com base em ilegitimidade passiva, contrariando precedente obrigatório (art. 927, III, do CPC).

O julgamento imediato do mérito pelo Tribunal implicaria indevida supressão de instância, dado que não houve instrução probatória sobre os fatos narrados.

A correta técnica processual, diante da ausência de provas e da necessidade de contraditório, é a cassação da sentença para regular prosseguimento do feito na origem, com reabertura da fase instrutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para responder por ações que aleguem falhas na gestão das contas individuais do PASEP.

A extinção do processo sem resolução do mérito, fundada exclusivamente em ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, contraria entendimento firmado em sede de recurso repetitivo pelo STJ.

A reabertura da fase instrutória é imprescindível para o julgamento de mérito quando a demanda envolve questões fáticas não apuradas em primeira instância.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI; 927, III; 178.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.150, rel. Min. Herman Benjamin, j. 24.06.2020; STJ, Tema 1.300, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 12.05.2021.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Antônio Joaquim de Oliveira Júnior
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que, nos autos da
ação de cobrança/indenizatória envolvendo valores vinculados ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP
, ajuizada em face do
Banco do Brasil S.A.
,
indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito
, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ilegitimidade passiva da instituição financeira.

Na demanda originária, o autor, servidor público, sustenta que a União efetuou regularmente os repasses ao PASEP, imputando ao Banco do Brasil, na condição de agente operador e gestor das contas individuais, a responsabilidade por não creditar corretamente os valores em sua conta vinculada, bem como por eventual apropriação indevida e ausência de aplicação dos rendimentos legalmente previstos, delimitando a controvérsia à esfera da gestão da conta individual.

A sentença recorrida limitou-se a reconhecer a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, partindo da premissa de que as controvérsias relativas ao PASEP não poderiam ser a ele imputadas, deixando de examinar o mérito da pretensão deduzida e de oportunizar a instauração da fase instrutória, circunstância que resultou na extinção prematura do feito.

Inconformado, o autor interpôs apelação, sustentando, em síntese, que o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, por atuar diretamente na gestão das contas individuais do PASEP, sendo-lhe imputada falha na prestação do serviço, razão pela qual requereu a reforma integral da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento e instrução.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença, reiterando a tese de ilegitimidade passiva, sem suscitar nulidades processuais, preliminares adicionais ou requerer produção de provas, limitando-se à defesa da solução terminativa adotada em primeiro grau.

O feito percorreu trajetória processual marcada por controvérsia quanto à competência interna deste Tribunal, tendo sido, ao final, reconhecida a natureza de direito público da relação jurídica subjacente, com redistribuição à Turma competente, em consonância com entendimento firmado pelo Tribunal Pleno em sede de dúvida não manifestada sob forma de conflito.

Registre-se, por oportuno, que não se faz necessária a intervenção do Ministério Público no presente feito, porquanto a controvérsia versa sobre
direito patrimonial disponível de natureza individual
, não envolvendo interesse público ou social qualificado, interesse de incapaz ou litígio coletivo pela posse de terra, hipóteses taxativamente previstas no art. 178 do Código de Processo Civil, sendo certo que a participação de instituição financeira integrante da administração indireta não configura, por si só, causa de intervenção ministerial.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, devolvendo-se à apreciação desta instância a controvérsia relativa à legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. em demanda que discute valores vinculados ao PASEP, bem como as consequências processuais decorrentes da extinção sem resolução do mérito.

A sentença recorrida extinguiu o processo com fundamento no art. 485, VI, do CPC, entendimento
extensivo
de que não subsiste diante da orientação da súmula n. 77 firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

O objeto da demanda não se confunde com discussão acerca da ausência de repasses pela União ou com a definição de critérios normativos gerais de correção do PASEP, mas reside, de forma específica, na alegação de
falha na gestão da conta individual do autor
, imputada diretamente ao Banco do Brasil enquanto agente operador do programa.

Essa delimitação fática é essencial para a correta subsunção jurídica da controvérsia, pois evidencia que a causa de pedir se vincula à atuação concreta da instituição financeira na administração das contas vinculadas, e não a atos normativos ou arrecadatórios atribuídos à União.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema 1.150
, fixou tese vinculante no sentido de que
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por ações em que se alegue falha na prestação do serviço de gestão das contas individuais do PASEP
, abrangendo hipóteses de saques indevidos, desfalques, ausência de crédito dos valores ou não aplicação dos rendimentos legalmente previstos.

A
ratio decidendi
do referido precedente reconhece que a atuação do Banco do Brasil, embora inserida em programa de natureza pública, gera responsabilidade própria quando configurada falha operacional ou de gestão, afastando a conclusão de ilegitimidade automática da instituição financeira.

Nessa perspectiva, a sentença recorrida incorre em
error in judicando
, ao desconsiderar precedente qualificado de observância obrigatória e ao impedir o regular desenvolvimento do processo.

O
Tema 1.300 do STJ
, embora trate especificamente do regime prescricional aplicável às ações envolvendo o PASEP, reforça a compreensão de que tais demandas são juridicamente viáveis e dependem da análise do caso concreto, pressuposto incompatível com a extinção prematura do feito.

A conjugação dos Temas 1.150 e 1.300 evidencia diretriz clara do STJ no sentido de prestigiar o exame substancial da controvérsia, afastando soluções meramente terminativas que inviabilizem a adequada prestação jurisdicional.

Reconhecida a legitimidade passiva do Banco do Brasil, impõe-se o afastamento da extinção sem resolução do mérito, porquanto não subsiste o fundamento que embasou a sentença recorrida.

Todavia, o reconhecimento da legitimidade não autoriza o julgamento imediato do mérito por esta instância revisora.

O processo foi extinto ainda em fase inicial, sem abertura de instrução probatória, inexistindo formação de conjunto probatório apto a permitir juízo seguro acerca da ocorrência, ou não, de falha na gestão da conta individual.

A controvérsia demanda exame de documentos bancários, microfilmagens, histórico de créditos e eventuais repasses, matérias de natureza eminentemente fática que não foram submetidas ao contraditório pleno em primeiro grau.

O julgamento direto do mérito por este Tribunal configuraria
indevida supressão de instância
, em afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

O Código de Processo Civil consagra a primazia do julgamento de mérito, mas não autoriza que esse julgamento se dê sem a necessária instrução probatória quando indispensável ao esclarecimento dos fatos controvertidos.

A técnica processual adequada é, portanto, a cassação da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da demanda. Tal providência preserva o modelo cooperativo do processo civil e assegura que a decisão final seja proferida com base em instrução completa e adequadamente contraditada.

Ressalte-se que o retorno dos autos à origem não acarreta prejuízo ao Banco do Brasil, que poderá exercer plenamente o direito de defesa, inclusive com a produção das provas que entender pertinentes. Ao revés, trata-se de medida que confere racionalidade ao sistema processual e evita a perpetuação de decisões terminativas incompatíveis com a jurisprudência consolidada.

A manutenção da sentença recorrida implicaria violação ao art. 927, III, do CPC, que impõe a observância obrigatória dos precedentes firmados em sede de recursos repetitivos.

Impõe-se, assim, o provimento do recurso para afastar a ilegitimidade passiva reconhecida em primeiro grau e restabelecer o curso regular do processo.

Ficam prejudicadas, neste momento, as demais questões de mérito, que deverão ser apreciadas pelo juízo a quo após a devida instrução probatória.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO
, para reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A., cassando a sentença e determinando o retorno dos autos à Vara de origem para regular processamento do feito, com reabertura da fase instrutória e posterior julgamento do mérito, nos termos da fundamentação.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 19/02/2026